Tribunal: CARF
Processo: 10855.001161/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.001161/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.128 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARINEZ FRALETTI MIGUEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso Voluntário e
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão
de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001161/2008-89
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001161/2008-89

A Impugnação parcial (e-fls. 02/06) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da
DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 27/31):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os pagamentos realizados a título de reembolso por reformas em imóvel de propriedade
da contribuinte não têm previsão legal para serem considerados indenizações de caráter
não tributável.
Carecem de provas as alegações da interessada quanto à natureza dos pagamentos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/08/2011 (e-fls. 35), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/09/2011 (e-fls. 37/44) reiterando as razões de sua
Impugnação.
Posteriormente, foi anexado “Recibo de Adesão à Transação de Contencioso de
Pequeno Valor” referente ao presente processo (e-fls. 49/50).
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Do exame dos autos, verifica-se que a contribuinte solicitou adesão à “Transação
de Contencioso de Pequeno Valor - Demais Débitos” para parcelamento do crédito tributário em
discussão no presente processo (e-fls. 45, 49/50).
O Relatório de Diligência elaborado em atendimento à Resolução no 2002-
000.247 (e-fls. 57/58) confirma a consumação do pedido de adesão ao parcelamento através do
pagamento da primeira parcela.
Importante ressaltar que o pedido de parcelamento importa em desistência do
Recurso Voluntário e renúncia ao direito sobre o qual ele se funda, nos termos do art. 78, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, tornando
definitivo o crédito tributário:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001161/2008-89

Fl. 67
DF CARF MF
Original